Tribunal: TJBA
Processo: 8074096-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8074096-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISMAIK FELICIANO SILVA e outros Advogado(s): GUTEMBERG DA SILVA SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA INVESTIGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS RELEVANTES DE AUTORIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A EFETIVIDADE DAS DILIGÊNCIAS. PRORROGAÇÃO DA CUSTÓDIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO NA FASE INQUISITORIAL. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de investigado no curso de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de homicídio qualificado, com o objetivo de reconhecer a ilegalidade da prisão temporária decretada e posteriormente prorrogada. Sustenta-se ausência de indícios mínimos de autoria, nulidade da prorrogação da medida por ter ocorrido em autos apartados sem prévia ciência da defesa, e a suficiência das condições pessoais do paciente como fundamento para substituição da custódia por medidas menos gravosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos que indiquem autoria e necessidade investigativa; (ii) estabelecer se a prorrogação da medida em autos apartados e sem prévia intimação da defesa configura nulidade; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão temporária, nos termos da Lei nº 7.960/1989, é medida de natureza cautelar, excepcional e pré-processual, cujo escopo é viabilizar o êxito das investigações, sendo legítima quando demonstradas fundadas razões de autoria e imprescindibilidade da segregação para o regular desenvolvimento das diligências. No caso concreto, a custódia foi decretada com base em elementos objetivos constantes dos autos, destacando-se o uso, pelo paciente, do aparelho celular da vítima logo após o crime, dado obtido por meio de rastreamento dos IMEIs, o que configura indício relevante de autoria, suficiente para a formação do juízo de suspeita nesta fase investigativa. A autoridade judiciária apontou, de forma fundamentada, a necessidade da segregação para proteger diligências sensíveis ainda em andamento, como a coleta e preservação de dados telemáticos, reforçando a imprescindibilidade da medida para a eficácia investigativa, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.960/1989. A prorrogação da prisão temporária, embora processada em autos apartados e sem intimação prévia da defesa, não configura nulidade, pois, na fase inquisitorial, o contraditório é diferido, sendo assegurado o controle jurisdicional posterior, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. As condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não têm o condão de afastar a prisão temporária quando presentes os requisitos legais e a necessidade concreta da medida cautelar, sendo entendimento consolidado que tais fatores, por si sós, não são suficientes para substituição da custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão temporária é cabível quando presentes indícios relevantes de autoria e a demonstração concreta da imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações, conforme art. 1º da Lei nº 7.960/1989. A prorrogação da prisão temporária pode ocorrer em autos apartados e sem prévia intimação da defesa, desde que justificada e submetida ao controle jurisdicional, sendo admissível o contraditório diferido na fase investigativa. Condições pessoais favoráveis do investigado não afastam, por si sós, a legalidade da prisão temporária quando demonstrada a sua necessidade concreta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I e III, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 206701/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025. TJ-BA, HC 8033537-59.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 10.07.2025. TJ-BA, HC 8009924-10.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 10.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8074096-58.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante GUTEMBERG DA SILVA SOUZA, e paciente, ISMAIK FELICIANO SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026